Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VELNERABILIDADE TRANSITÓRIA. FATOS ANTERIORES À LEI N. 13.718. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 670/STJ. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pela assistente de acusação contra a sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o réu como incurso nas sanções do art. 217-A, § 1o, parte final, do Código Penal (estupro de vulnerável), em relação à vítima J. C. D. C., absolvendo-o das imputações referentes às vítimas P. D. F. C. (com fundamento no art. 382, III, do CPP) e P. D. S. N. (com fulcro no art. 386, VII, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as questões postas em julgamento: (i) ilegitimidade recursal da vítima B.P.O.; (ii) preclusão consumativa do recurso de P. D. F. C.; (iii) a ocorrência da decadência do direito de representação; (iv) a nulidade dos vídeos acostados aos autos pelo acusado; (v) a existência de prova de autoria e materialidade dos fatos narrados na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nada há a prover quanto ao pedido de não conhecimento da apelação também em relação à vítima B.P.O., se já reconhecida a sua ilegitimidade recursal, inclusive tendo sido determinada a sua exclusão da autuação.
4. Não há que se falar em preclusão consumativa em razão de não ter sido apresentado novo termo de apelação após o julgamento dos embargos de declaração, se o recurso impugnou especificamente o novo fundamento absolutório, permitindo o reexame da matéria por este Tribunal.
5. Até a edição da Lei n. 13.718, de 24 de setembro de 2018, que definiu que, nos casos de estupro, a ação penal passaria a ser pública incondicionada, a ação penal era, em regra, pública condicionada a representação, exceto nas hipóteses em que a vítima era menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável (art. 225 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.015/2009), e nos casos em que houvesse violência real (Súmula n. 608/STF). 5.1. A vulnerabilidade, no entanto, para que a ação penal fosse pública incondicionada, deveria ser permanente, caso contrário, permanecia a regra geral da necessidade da representação, nos termos da Súmula n. 670 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Tratando-se de vulnerabilidade temporária, deve ser declarada extinta a punibilidade do acusado pela decadência caso não apresentada a representação da vítima no prazo de 6 (seis) meses.
7. Embora desprovida de formalidades específicas, para que se admita a representação da vítima, a manifestação de vontade da ofendida, ainda que oral, deve deixar clara a sua pretensão na responsabilização do autor do delito, o que não se dá na hipótese em que ela se limita a procurar tratamento médico.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Recurso do réu provido. Recurso da assistente da acusação prejudicado.